Tribunal: TJBA
Processo: 8027005-57.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8027005-57.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RICARDO SANTOS LIMA Advogado(s): FABIO DOS SANTOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. DISPOSITIVOS NORMATIVOS EXPRESSAMENTE CITADOS E FUNDAMENTADOS NO JULGADO ANTERIOR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Ricardo Santos Lima contra o acórdão proferido pela 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 8027005-57.2024.8.05.0080, pelo qual se manteve a condenação do ora Embargante à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (ID n. 97582196). Em suas razões (ID n. 102897604), o Embargante sustenta omissão do julgado quanto a dispositivos legais e constitucionais supostamente não enfrentados — art. 5º, XLV, XLVI e LVII, e art. 93, IX, da CF/1988; arts. 44 e 65, III, "d", do CP; e art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 —, com o propósito de viabilizar o prequestionamento para interposição de Recursos Especial e Extraordinário. A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID n. 103731812), manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos, por não vislumbrar a presença de qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 619 do CPP, consignando que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais à solução da controvérsia, com expressa referência aos dispositivos normativos pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo Embargante para fins de prequestionamento; (ii) definir se os Embargos de Declaração constituem via adequada para compelir o tribunal a pronunciar-se expressamente sobre normas cuja incidência já foi implicitamente contemplada na fundamentação do julgado; (iii) determinar se, sob o manto dos vícios integrativos, o Embargante pretende, em verdade, a rediscussão de questões já definitivamente decididas pelo colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração foram tempestivamente interpostos, preenchendo os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos. 4. Não se verifica omissão no acórdão embargado. O art. 619 do CPP enumera taxativamente os vícios passíveis de saneamento por via dos aclaratórios — ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão —, sendo inadmissível a utilização dessa via recursal para reabrir debate sobre questões já decididas ou para forçar artificialmente o prequestionamento de dispositivos cuja aplicação foi implicitamente contemplada na fundamentação do julgado. 5. O acórdão embargado enfrentou de forma completa as três controvérsias submetidas a julgamento: (a) a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal por força de atenuante, com expressa invocação da Súmula n.º 231 do STJ e do Tema 158 do STF; (b) a proporcionalidade do patamar mínimo de 1/6 fixado para a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento na quantidade e nocividade da droga apreendida (2.399 gramas de cocaína); e (c) a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e do regime inicial aberto, em razão da reprimenda definitiva superior a 4 (quatro) anos, com expressa referência aos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44 do CP. Todos os dispositivos indicados pelo Embargante foram, portanto, inequivocamente aplicados e fundamentados no julgado. 6. O prequestionamento se satisfaz quando a matéria foi debatida e decidida pelo tribunal de origem, ainda que sem a menção literal e exaustiva de cada dispositivo invocado pelo recorrente. Exigir pronunciamento nominal sobre cada norma equivaleria a transformar os Embargos de Declaração em instrumento protelatório, em desconformidade com sua natureza jurídica. 7. O que se verifica, em verdade, é que o Embargante, sob o manto da alegada omissão para fins de prequestionamento, pretende novo exame de questões já definitivamente apreciadas no julgamento da apelação criminal, o que encontra óbice inequívoco na jurisprudência sedimentada acerca dos limites funcionais dos Embargos de Declaração. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLV, XLVI e LVII, e art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 44; 65, III, "d"; CPP, art. 619; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 158 da Repercussão Geral; STJ, Súmula n.º 231; STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 2.075.327/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.934.666/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 14.08.2024, DJe 12.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do Recurso em Sentido Estrito de n.º 8027005-57.2024.8.05.0080, sendo o Embargante RICARDO SANTOS LIMA e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo CONHECIMENTO E REJEIÇÃO do presente recurso, mantendo-se a decisão hostilizada em todos os seus termos, nos termos do voto da eminente Relatora.